Tribunal: TJMT
Processo: 15357-67.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a
pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo,
com fundamento no artigo 6o da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.o, incisos
V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código
Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos
formulados na presente ação, e, em consequência, JULGO
EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:
1. DECLARO nulo o débito referente à fatura eventual no
valor de R$ 4.909,45 (quatro mil novecentos e nove reais e
quarenta e cinco centavos), que seria proveniente da diferença de
consumo de energia elétrica medida e calculada pela Ré;
2. Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há
de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por
cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da
publicação desta sentença, que se verifica com o seu lançamento
no Sistema Projudi.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela
reforma da sentença, sustentando que a cobrança é devida, sendo que, o Termo de
Ocorrência e Inspeção (TOI) e registros fotográficos, acostados em fase recursal
comprovam a existência de irregularidades do medidor, bem como requer a
nulidade da sentença alegando ser extra petita no que tange aos danos morais.

A parte Recorrida, em suas contrarrazões, refutou as razões
recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

Colendos Pares;

Com referência à preliminar de necessidade de concessão do efeito
suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória
nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente. 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Por outro lado, compulsando os autos e analisando a prova
produzida, entendo que a sentença prolatada é extra petita e, portanto, deve ser
parcialmente anulada e julgada em consonância com os termos dos pedidos iniciais.

No caso, a parte Autora formulou na inicial pedido para declarar
inexigível o valor cobrado indevidamente a título de recuperação de consumo pela
reclamada no total de R$ 4.909,45 (quatro mil novecentos e nove reais e quarenta e
cinco centavos). A sentença, além de declarar a inexistência do débito, condenou à
Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Assim, o magistrado da instância de primeiro grau concedeu
pedido a mais do formulado na exordial.

Acerca da juntada de documento em grau de recurso, tal
hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e
oportunizado o contraditório.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO
PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A
FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C.
NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos
autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos
que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos
supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a
interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita
restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos
indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve
ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos
documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o
grau influi na formação do convencimento do órgão julgador,
relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser
utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a
decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo,
mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse
contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A
divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a
quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude
fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos
do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem
caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a
esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do
CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso
Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da
Constituição Federal. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido
e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro
CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 09/02/2010, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

No tocante aos documentos novos, estes se referem ao Termo
de Ocorrência e Inspeção (TOI), registros fotográficos e carta de aviso ao
cliente, não deixando dúvida quanto à existência de irregularidades no medidor de
energia.
Pois bem.

Primeiramente registro que, o conjunto probatório
apresentado em sede recursal não foi impugnada especificamente pela parte
autora.

Extrai-se da petição inicial que a parte Recorrida recebeu no mês
a título de recuperação de energia, referente ao período de 07/2016 a 09/2017,
fatura no valor de R$ 4.909,45, no qual alega ser indevido.

Em contestação, a Reclamada não logra êxito em demonstrar a
legalidade da cobrança, porém, em recurso apresenta o Termo de Ocorrência e
Inspeção (TOI) no 617081, confirma a irregularidade da unidade
consumidora, onde houve constatação em 25/09/2017, que a unidade
consumidora estava com “DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA”,
ocasionando a diminuição consubstancial da medição

Assim tem entendido a jurisprudência:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO
DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO
BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE
CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE
RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12
MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o
autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual
não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas
administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se
abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28),
foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de
terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias
trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e
controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela
concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de
presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços
prestados pela concessionária, que somente podem ser rechaçados
se houver prova idônea em contrário, para que se proceda a
aferição de consumo é necessário que se faça uma média do
consumo, aferível via histórico de energia elétrica faturada. Logo,
utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh (resultante
da divisão da média mensal obtida com a soma do histórico de
consumo dos doze meses anteriores ao início da irregularidade -
período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de 1.642,75kWh
referente ao período de 25 meses da suposta irregularidade.
Descontados 460kWh já faturados no mesmo período, resta
1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do kWh
para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de R$
326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado em
observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71004582391, Segunda
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Julgado em 18/12/2013)
(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS , Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda
Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
20/01/2014)

Vejam-se fotos retiradas a época da inspeção:

5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por
irregularidade da unidade consumidora, de onde existe a normativa pela Resolução
414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o fato gerador,
inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado o cálculo
equivocado.

Para o cálculo de energia utilizada e não faturada devida a
presente irregularidade, a empresa Requerida calculou o consumo não registrado,
seguindo o que determina o art. 130, inciso III, da Resolução 414/2010 da ANEEL e
o cálculo abrangeu o período de 07/2016 a 09/2017, dando após ciência do
consumidor oportunidade de apresentar recurso administrativo. Veja:

6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

É de se registrar ainda que após a inspeção houve aumento
no registro do consumo de energia, bem como, a ausência de assinatura em si
mesma no TOI não o invalida, sendo mera irregularidade de onde a ação é
julgada dentro de um contexto fático e não com base no TOI em si mesmo de
forma isolada.

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em
cobrança indevida, devendo a sentença ser reformada integralmente.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que
tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de
parcial procedência, para JULGAR IMPROCEDENTES os pleitos da exordial, e, via de
consequência, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO condenando a
parte autora a pagar fatura com vencimento em 23/01/2019, no valor de 960,54
e a fatura com vencimento em 23/02/2019, no valor total de R$3.948,91
corrigidas monetariamente a partir da data do seu vencimento, com a multa pelo
atraso de 2% e mora de 1% ao mês a partir da data da impugnação à contestação
(semelhante à citação).

Revogo a liminar concedida no evento no. 06, dos autos.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento,
nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator/